Tribunal: TJMT
Processo: 1056373-64.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056373-64.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MEIRE ANGELICA DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 651.687.631-20 (EMBARGADO), AGLAIR FRANZONI SUZUKI - CPF: 313.304.799-04 (ADVOGADO), FERNANDA APARECIDA DA SILVA CRUZ - CPF: 033.309.691-64 (ADVOGADO), ALEXSANDRA THAYS REGINA - CPF: 515.181.982-87 (ADVOGADO), ROGERIO CANTADORI - CPF: 206.647.148-89 (EMBARGANTE), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (EMBARGANTE), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu preliminar de nulidade da sentença em ação de indenização por erro médico,
sob alegação
de omissão na análise da preclusão da impugnação à nomeação do perito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado deixou de analisar a alegação de preclusão da impugnação ao perito e se há fundamento para a modificação do julgado.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou expressamente a tempestividade da impugnação ao perito, afastando a alegação de preclusão e fundamentando sua decisão na violação ao
contraditório e ampla defesa
.

Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O mero interesse em prequestionamento não justifica a interposição de embargos quando inexistentes os vícios que autorizam sua admissibilidade, conforme prevê o art. 1.025 do CPC.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1.
Os embargos de declaração não são via adequada para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2
.
O prequestionamento de dispositivos legais não exige a modificação do acórdão quando a questão já foi devidamente analisada e fundamentada.
”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ROGÉRIO
CANTADORI

contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que acolheu
preliminar de nulidade da sentença nos autos da ação de indenização por danos morais c/c pensão vitalícia decorrente de erro
médico ajuizada
por
Meire
Angelica
de Oliveira Ramos
.

Em seus embargos declaratórios, o embargante alega omissão no acórdão quanto à análise da arguição de preclusão da impugnação à qualificação do perito apresent
ada pela parte autora/apelante.

Sustenta
, ainda,
que o acórdão afirmou que "a parte apelante impugnou tempestivamente a nomeação do perito", mas não apresentou as razões que fundamentaram essa conclusão, tampouco refutou a arguição de preclusão suscitada pelo embargante.

Por fim, o
embargante argumenta que a impugnação à nomeação do perito estaria coberta pelo instituto da preclusão, citando precedentes jurisprudenciais que indicam que a impugnação ao perito deve ocorrer em momento oportuno, na primeira oportunidade que a parte tiver de falar nos autos após a nomeação.

Requer o provimento dos embargos, para que seja sanada a omissão apontada, com análise expressa da arguição de preclusão, além de esclarecimento das razões que levaram o acórdão a concluir pela tempestividade da impugnação. Pleiteia, ainda, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para
modificar a decisão embargada.
Por fim,
prequestiona
eventual violação ao disposto no art. 489, §1º,
IV
, do CPC; art. 5º, LIV, e 93,
IX
, ambos da
CF
/88.

Contrarrazões no ID 271260379
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos declaratórios se destinam, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Assim, o
recurso de Embargos se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

No caso em tela, embora a Embargante alegue a ocorrência de omissão no acórdão, entendo que se trata de mera irresignação da Recorrente, uma vez que a decisão se encontra bem fundamentada e todos os seus pontos estão muito bem esclarecidos.

Ainda, de maneira imprecisa e sem fundamentos concretos, aponta a suposta inobservância do acórdão à

arguição de preclusão da impugnação à qualificação do perito médico.

Apesar do esforço argumentativo da Embargante, o v. acórdão ora impugnado tratou de forma clara e detalhada as razões de decidir, conforme excerto do voto a seguir:

“
(...)

Ressalte-se que a parte apelante impugnou tempestivamente a nomeação do perito, apontando sua inaptidão técnica.
No entanto, o juízo
a quo
manteve-se silente quanto à impugnação e homologou o laudo pericial, fundamentando sua decisão exclusivamente nas conclusões do
expert
.

Neste contexto, considerando que a sentença se baseou integralmente em laudo pericial elaborado por profissional sem expertise na área médica em discussão, imperioso o reconhecimento de sua nulidade, com o consequente retorno dos autos à origem para realização de nova perícia por profissional devidamente habilitado.

Acrescento, ainda, que o direito ao contraditório e à ampla defesa, corolários do devido processo legal insculpido no art. 5º,
LV
da Constituição Federal, pressupõe a efetiva participação das partes na formação do convencimento do julgador.

No caso em apreço, observa-se que a substituição do perito anteriormente nomeado não foi acompanhada da necessária intimação das partes para manifestação sobre o novo
expert
, o que, somado à ausência de pronunciamento judicial sobre as impugnações tempestivamente apresentadas pela parte autora quanto à capacitação técnica do perito, configura situação que potencialmente comprometeu o exercício do direito de defesa, notadamente em se tratando de prova técnica complexa e determinante para o deslinde da controvérsia.

A jurisprudência, aliás, tem reiteradamente reconhecido que a inobservância do procedimento legal para nomeação e impugnação do perito constitui vício processual relevante, especialmente quando a decisão de mérito se fundamenta essencialmente na prova pericial produzida.

(
...)”
(
g.n
)

Como se observa, o voto proferido por esta C. Turma Julgadora esclarece de forma bem fundamentada as razões pela qual
acolheu a preliminar suscitada pela Apelante
, baseando-se nos fatos trazidos aos autos e na jurisprudência cabível ao caso
.

Nota-se claramente que o tribunal examinou e refutou a tese de preclusão, justamente porque entendeu que não houve oportunidade para a parte se manifestar sobre a nomeação do perito. Não pode haver preclusão de um direito que sequer foi oportunizado à parte - este é o entendimento expresso no acórdão.

Portanto, da simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito da Embargante em postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Os embargos declaratórios, neste caso, revelam nítido caráter infringente e pretensão de rediscussão da matéria já decidida, o que não se coaduna com a natur
eza e
finalidade deste recurso.

Quanto ao prequestionamento
, certo que o v. acórdão apreciou os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual
inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC,
prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por

Rogerio
Cantadori
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025